Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido de ID 31179888 posto que o pedido de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado nos autos principais. Prossiga-se com o julgamento do feito. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator